Tribunal: TJDFT
Processo: 0728173-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Processo : 0728173-26.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra resp. decisão[1] que, dentre outras deliberações, indeferiu o segredo de justiça à tramitação processual e determinou exclusão da anotação que havia sido efetivada. A agravante afirma que a causa de pedir da ação originária é a dificuldade econômica provocada pela Covid-19 e, por isso, teve de juntar os registros contábeis da empresa ocupante do imóvel locado, da qual é sócia, para comprovar a redução de faturamento e obter a redução do valor do aluguel. Defende a necessidade da manutenção do sigilo dos dados contábeis com repercussão fiscal, ressaltando a ampla publicidade conferida pelo PJe a dados sigilosos inseridos em processos judiciais eletrônicos. Pede, liminarmente, que o “sigilo financeiro/contábil/fiscal de sua empresa seja restaurado por haver previsão legal” e, no mérito, a manutenção definitiva. Decido. De início, ressalto a informação contida no documento de id. 17560104, encaminhado por pessoa que se identificou como inventariante do agravado, dando conta de que este teria falecido em 29.04.2017. Essa informação afigura-se verossímil a partir do dado colhido no contrato[2], quanto ao locador, desembargador aposentado deste TJDFT, bem assim em vista de biografia constante na página oficial deste egrégio Tribunal. Assim, embora não conste certidão de óbito anexada aos autos, urge a manifestação da agravante e oportuna regularização, conforme já determinado na ação originária[3]. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, a decisão atacada não se enquadra nas hipóteses taxativas do CPC. Todavia, diante da argumentação da agravante atinente ao prejuízo pelo decurso do tempo, é possível mitigar a taxatividade, permitindo sua análise. Dito isso, anoto que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na espécie, em análise perfunctória, apropriada para este momento processual, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. Isso porque a publicidade dos atos processuais é regra, dado que o art. 5o, inc. LX, da Constituição Federal, autoriza sua restrição apenas quando a defesa da intimidade ou o interesse social assim exigirem. Da inteligência do art. 189 do CPC, observam-se os casos em que os processos tramitam em segredo de justiça: (i) em que o exija o interesse público ou social; (ii) que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; (iii) em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; e (iii) que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Haja vista ser o segredo de justiça exceção a um princípio de status constitucional – princípio da publicidade dos atos processuais –, as normas que o disciplinam deverão ser interpretadas restritivamente. Nessa direção, ilustra o precedente julgado no Supremo Tribunal Federal: [...] somente em caráter excepcional os procedimentos judiciais poderão ser submetidos ao (impropriamente denominado) regime de sigilo (“rectius”: de publicidade restrita), não devendo tal medida converter-se, por isso mesmo, em prática processual ordinária, sob pena de deslegitimação dos atos a serem realizados no âmbito da causa. [...] (STF - Ag. Reg. no Rec. Ord. em MS no 30.461/DF. 2a Turma. 24.06.2014. Relator Min. Celso de Mello. No caso em exame, a agravante considera necessária a tramitação sigilosa do processo originário, a fim de preservar informações contábeis de sua empresa. Entretanto, prima facie, sem razão a agravante. Em consulta aos autos originários, relativamente à empresa da agravante, foi juntado apenas um demonstrativo de faturamento referente aos meses de janeiro de 2019 a maio de 2020[4], no qual consta o valor global que teria sido obtido em cada um dos meses indicados. Nesse sentido, simples demonstrativo de faturamento, sequer descritivo, não constitui documento com potencial de expor dados comerciais relevantes e estratégicos da empresa, a fim de justificar o afastamento da regra constitucional da publicidade dos atos processuais. Deveras, a ação na origem foi proposta pela agravante, que alegou baixo faturamento de sua empresa a fim de obter a redução do valor da locação do imóvel comercial ocupado. Assim, o mero receio de publicidade dessa informação não transparece suscetível de causar efetivo prejuízo à parte, sobretudo no contexto dos autos, no qual foi alegada uma situação comum no cenário mundial, ou seja, a pandemia do novo coronavírus, para pleitear a diminuição do aluguel. Por sua vez a facilidade de consulta a autos de processo eletrônico vem ao encontro do direito fundamental do cidadão à publicidade dos atos processuais, nos termos do art. 5o, LX, da Constituição Federal, não podendo ser invocada para impor exceção à regra da publicidade. Portanto, ao menos nesta sede preliminar, os elementos carreados aos autos não evidenciam a probabilidade do direito postulado na origem pela agravante. A propósito, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 67628661 dos autos originários n. 0718434-26.2020.8.07.0001. [2] Id. 65741911 dos autos originários n. 0718434-26.2020.8.07.0001. [3] Id. 67628661 dos autos originários n. 0718434-26.2020.8.07.0001. [4] Id. 65741919 dos autos originários n. 0718434-26.2020.8.07.0001.